Tribunal: STF
Processo: HC 113927
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 214, CAPUT, C/C OS ARTS. 14, II, E 224, ‘A’, DO CP) PARA O DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, NA MODALIDADE CONSUMADA (ART. 214, CAPUT, C/C O ART. 224, ‘A’, DO CP). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.



    1. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro (o exame da prova) versa sobre mera questão de fato; o segundo (valoração), ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.08.11.



    2. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação.



    3. In casu, o STJ não alterou o panorama fático constante no acórdão recorrido, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, no sentido de que o paciente teria praticado o crime de atentado violento ao pudor, na modalidade consumada.



    4. Parecer do MPF pela denegação.



    5. Ordem DENEGADA.